Tribunal: TJMT
Processo: 0019937-56.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019937-56.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 487.849.661-49 (EMBARGANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DA CORTE SUPREMA – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria de Oliveira Araújo, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 19937-56.2013.8.11.0000, que manteve a sentença de Primeiro Grau e, via de consequência, desproveu o apelo por ela interposto, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – DEMAIS VERBAS SOCIAIS – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n
o
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Irresignada, a Embargante afirma que a decisão do Colegiado está contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial do RE 596.478, que estendeu os direitos sociais previstos no artigo 7
o
, da Constituição Federal àqueles contratados temporariamente pela Administração Pública, sem concurso público.

Posto isso, a Recorrente defende que deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento das verbas do art. 7
o
, incisos IV ao XXX, da CRF.

A parte Embargada foi intimada, contudo, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 49696985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado, pretende a Embargante a reforma do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, por ela interposto, para que sejam integrados, na sentença de Primeiro Grau, os pedidos de pagamento das férias, terço constitucional, décimo terceiro salário, entre outros direitos constitucionais.

Para tanto, afirma que o STF tem posicionamento contrário ao entendimento esposado na decisão embargada.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Voltando os olhos aos presentes declaratórios, vê-se que o objetivo da Embargante é utilizar este instrumento processual para reaver o mérito do julgamento do apelo, o que não é factível.

Ademais, verifico que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício na sua fundamentação, como contradição, omissão ou obscuridade, dado que apenas não atendeu aos interesses da Recorrente.

É sabido que se tratando de contrato administrativo temporário, considerado nulo, o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso está em conformidade com os acórdãos do STF, que adotou o entendimento, em repercussão geral, de que os contratos daquela natureza geram apenas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Logo, consignei na decisão embargada que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e declarou constitucional o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador, cujo contrato com a Administração seja declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
(RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Ac.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13-6-2012, Repercussão Geral - Mérito DJe-040, divulg. 28-2-2013, public. 1o-3-2013.)

A propósito, transcrevo a ementa do mencionado RE, utilizado pela Embargante para defender o seu direito ao recebimento dos direitos sociais, decorrentes da nulidade do contrato temporário, a fim de concluir que a premissa está equivocada e vai de encontro ao Acórdão do Recurso de Apelação Cível, que desproveu os seus pedidos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF – RE 596478, Relator(a): Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito Dje-040, divulg. 28-02-2013, public. 01-03-2013 Ementa. Vol-02679-01 PP-00068) – (Grifei).

Posto isso, em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à parte autora surge tão somente o direito à indenização concernente ao FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, razão pela qual, no presente caso, não há falar em extensão do pagamento de mais verbas salariais constitucionais.

Feitas essas considerações, afasto as alegações da existência de vícios no Recurso de Apelação Cível, por inexistir qualquer motivo para o acolhimento dos declaratórios, sobretudo ante o evidente objetivo de rediscutir a matéria meritória.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Maria de Oliveira Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020